Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-85.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006355-85.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARILIO TORIBUGO - CPF: 329.412.341-87 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA

– HIPÓTESE NÃO CONSTATADA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Há litispendência quando a mesma matéria é discutida simultaneamente em dois processos diversos, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2º, do CPC).

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

O embargante sustenta que
“o Embargado só possui um cartão de crédito consignado que foi contratado em julho de 2015 por meio do contrato de adesão nº 38258402”
.

Alega que
“o acordão é contraditório vez que não analisou corretamente a preliminar de litispendência arguida”
.

Ao final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O reconhecimento da litispendência tem como objetivo impedir que a mesma matéria seja discutida simultaneamente em dois processos diversos. Isso acontece quando, em ambos, as partes, o objeto e a causa de pedir são idênticas (art. 337, §2º, do CPC).

O embargante aduz que o contrato objeto destes autos é o mesmo da Ação n°. 1006353-18.2021.8.11.0003 e que, no entanto, conforme muda a margem consignável, há alteração no número de registro no extrato do INSS, o que gerou a interposição de duas demandas.

Todavia, a documentação acostada pelo autor não comprova que de fato todos os registros no INSS tiveram origem no mesmo ajuste. Assim, não é suficiente para comprovar essa arguição, o que impede o seu acolhimento.

E mais, no aresto essa questão foi
devidamente fundamentada, portanto
, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Logo, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno o embargante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022